Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713165-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO BADER MALUF APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARCO AURÉLIO BADER MALUF em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. No ID 13219762, o apelante junta declaração de hipossuficiência, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos probatórios que revelem a sua atual e real condição sócio-econômica, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC/2015. Intimado a comprovar a necessidade da gratuidade (ID 13498184), o apelante permaneceu inerte, consoante certidão do ID 13429414, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A novel estrutura de Processo Civil regido pela ideia de colaboração (art. 6o, CPC) não contempla a deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC. Ante o exposto, intime(m)-se o(a)(s) apelante(s) para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020 09:46:39. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora